Tribunal: TJMT
Processo: 1009237-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009237-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA - CPF: 594.445.091-68 (EMBARGANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

EXCLUSÃO DE DANO MORAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR O JULGADO – OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
299815396
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
298549885
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu

parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença singular a fim de excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

Em suma, a
parte
embargante
alega

omissão no acórdão quanto à análise da má-fé da embargada e das tentativas frustradas de solução administrativa do problema.

Sustenta que a jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, aliados à falha na solução administrativa, geram abalo suficiente para caracterizar o dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso
, sanando o vício apontado
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
303014383
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a
qualquer um
dos
vícios
apontados.

A alegação de omissão
sobre as tentativas frustradas de solução administrativa, tal circunstância, ainda que não expressamente mencionada no acórdão, não altera a conclusão alcançada. Isso porque
,
o fundamento central da decisão foi a ausência de comprovação de abalo efetivo que extrapolasse os limites do mero dissabor ou contratempo.

As tentativas frustradas de solução administrativa, por si só, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Para tanto, seria necessária a demonstração de que tais tentativas geraram consequências que extrapolassem o mero aborrecimento, como situações vexatórias, tratamento desrespeitoso, ameaças ou outras circunstâncias que efetivamente abalassem a dignidade ou a esfera psíquica da embargante.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
No caso, não há notícia nos autos de que os descontos tenham

causado inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, recusa de crédito, suspensão

de serviços essenciais, exposição vexatória ou outra repercussão pública ou privada de

gravidade concreta.

Os documentos apresentados não revelam qualquer consequência que

extrapole os limites do mero dissabor ou contratempo. Também não se constatam elementos

que evidenciem sofrimento pessoal, angústia psíquica ou abalo à dignidade da autora.

A jurisprudência consolidada do próprio Superior Tribunal de Justiça

rechaça a banalização do instituto da
indenização extrapatrimonial, exigindo que se

demonstre a efetiva violação à esfera íntima, psíquica ou existencial do lesado.

[...]

Não se ignora que o desconto indevido configura falha na prestação do serviço e deve ser coibido e reparado, mas tal reparação, nas circunstâncias do caso, restringe-se ao plano material. A vida em sociedade impõe aos indivíduos situações desconfortáveis e incidentes cotidianos que, embora lamentáveis, não assumem gravidade suficiente para atrair a tutela do dano moral.

Dessa forma, não havendo comprovação de abalo efetivo e tampouco elementos que justifiquem a presunção de dano, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais, por ausência dos pressupostos autorizadores da reparação civil. [...]
”
(ID
298549885
, p.
5/6
)

Quanto à alegação de má-fé da embargada por não ter comprovado a regularidade da contratação, o acórdão já se manifestou adequadamente sobre a questão, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

A má-fé, por si só, também não caracteriza automaticamente o dano moral, sendo necessária a demonstração de suas consequências concretas na esfera extrapatrimonial da embargante.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se
manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025